Tribunal: TJSP
Processo: 0017061-20.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Agravo em execução – Pedido de progressão no regime de cumprimento da pena.
Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos – Possibilidade, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Hipótese em que não há suficiente prova do mérito à progressão.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Penal n.o 0017061-20.2020.8.26.0050 Comarca de São Paulo
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000562669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0017061-20.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GLEISSON
PEREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017061-20.2020.8.26.0050 -Voto no 37.284
2
Voto n.o 37284
Agravo em Execução Penal n.o 0017061-20.2020.8.26.0050
Comarca de São Paulo
Agravante: Gleisson Pereira
Agravado: Justiça Pública.
Agravo em execução Pedido de progressão no regime
de cumprimento da pena.
Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios
fundamentos Possibilidade, nos termos do artigo 252
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo.
Hipótese em que não há suficiente prova do mérito à
progressão.
Recurso não provido.
Vistos.
I- Gleisson Pereira agravou contra a
decisão de indeferimento do pedido de progressão no regime de
cumprimento da respectiva pena de reclusão, sob o fundamento de
satisfazer os requisitos de ordem temporal e subjetiva exigidos no
artigo 112 da Lei n.o 7.210/84.
Houve apresentação da contraminuta, a
decisão foi mantida na primeira instância e a ilustrada Procuradoria
de Justiça proferiu parecer no sentido do desprovimento do recurso.
Relatado.
II- O exame dos presentes autos não
permite afirmar, com a certeza que a importância da decisão
pretendida impõe, que está satisfeito o requisito de natureza
subjetiva necessário a esse benefício.
Com efeito e porque a liberdade é a regra,
a anterior fixação de determinado regime para o cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017061-20.2020.8.26.0050 -Voto no 37.284
3
pena (sujeito à regra rebus sic stantibus) teve o significado da inaptidão,
naquele instante, para outro mais benéfico. Isso porque naquele
momento fez-se o exame do caso concreto à luz do escopo da pena
(de punir, de ressocializar e de proteger a sociedade, restringindo seu convívio com aquele
cuja periculosidade a coloca em risco).
A lei previu um lapso temporal mínimo
para a permanência em cada regime prisional, o que significa dizer
que passado esse período poderá advir progressão de regime,
conquanto fique comprovada evolução suficiente para esse
abrandamento. Incumbe, portanto, ao condenado demonstrar que
reúne condições para prosseguir no cumprimento da pena sob
regime de menor vigilância, pois esse mérito não decorre do simples
passar do tempo. Não basta o mero requisito objetivo, que todos
satisfarão um dia porque o tempo não para, sendo também
necessário o requisito subjetivo, a conformidade da personalidade
ao novo regime.
Repita-se, ao condenado, a quem o
precedente provimento jurisdicional (o
título
executivo
vigente)
reconheceu adequação a determinado regime, incumbe o ônus de
demonstrar que o tempo em que nele permaneceu foi efetivamente
eficaz e o colocou em grado de progredir. Sem que satisfaça esse
imperativo do próprio interesse não será possível a progressão no
regime prisional, assim como não haverá regressão sem que o
Estado-administração comprove piora comportamental. Nessa linha
já decidiu este Tribunal de Justiça: “em situação como a da espécie, não é a
sociedade que deve dar uma oportunidade ao sentenciado, mas este sim, é que deve dar à
sociedade a certeza de que está subjetivamente se redimindo dos atos ilícitos praticados,
para ter méritos pessoais a uma situação prisional mais favorável” (Agravo em
execução no 216.346-3/0).
E quanto mais grave for a conduta
ensejadora da pena inicial, maior rigor caberá ao juiz da execução
na avaliação da prova realizada pelo executado, de transformação
para melhor em sua personalidade. Como a gravidade da empreitada
criminosa (e, consequentemente, a periculosidade de seu agente) reflete-se na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017061-20.2020.8.26.0050 -Voto no 37.284
4
sanção dela decorrente, resta explicada a importância do tempo da
pena no julgamento do pedido de progressão, em todas as suas
etapas.
III- É verdade que a Lei no 10.792/03
introduziu alteração no artigo 112 da Lei de Execução Penal, não
mais exigindo o exame criminológico para a progressão a regime
menos rigoroso de pena. Substituiu a exigência por bom
comportamento
carcerário,
comprovado
pelo
diretor
do
estabelecimento penal. Essa inovação legislativa, contudo, não pode
infringir o inciso XLVI do artigo 5o da Constituição Federal (“A lei
regulará a individualização da pena”), razão porque não é interpretada com
o significado de excluir a necessidade de individualização da pena.
O escopo da nova lei é apenas o de facilitar o exame do incidente de
execução pelo julgador, que poderá se valer do tradicional exame
criminológico ou de elementos de convicção que entender
suficientes e mais prontamente alcançáveis. Tudo em consonância
com o disposto no § 2o do artigo 196 da Lei de Execução Penal (“A
portaria ou petição será autuada ouvindo-se, em 3 (três) dias, o condenado e o Ministério
Público, quando não figurem como requerentes da medida. Entendendo indispensáveis a
realização de prova pericial ou oral, o juiz a ordenará, decidindo após a produção
daquela ou na audiência designada”).
Assim, estão em vigor o § 2o do artigo 33 do
Código Penal (“As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma
progressiva, segundo o mérito do condenado”) e o artigo 8o da Lei de
Execução Penal (“O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em
regime fechado, será submetido a exame criminológico para a obtenção dos elementos
necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização a execução”).
Ambos enfatizam a necessidade das decisões individualizadas pelo
juiz da execução penal.
IV- Atento a esse entendimento lançou-se
a decisão agravada que, fundada no histórico criminal (em especial as
condenações por crimes graves tráfico de drogas e associação ao tráfico e a reincidência
específica, que ensejaram pena de reclusão a ser cumprida até 2030) e prisional (com
prática de falta grave) do agravante, bem identificou a insuficiência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017061-20.2020.8.26.0050 -Voto no 37.284
5
prova colhida nestes autos para permitir segura progressão no
regime prisional.
Assim, nada mais precisa ser consignado,
não obstante disponham os artigos 381, inciso III, do Código de
Processo Penal e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal que
toda decisão será motivada. A opção do constituinte, que só
encontra restrição no veredicto do Conselho de Sentença e no
processo de impeachment, tem por escopo assegurar ao condenado a
ciência das razões de sua punição, bem como satisfazer a
necessidade social de compreender o julgado. A Lei Teto, assim,
prestigia o sistema de valoração da prova adotado pelo processo
penal brasileiro (persuasão racional artigo 155 do Código de Processo Penal), na
medida em que identifica como expressão de respeito à dignidade
humana as razões que conduziram a atuação do Poder Judiciário.
A fundamentação dos atos decisórios,
portanto, não tem por escopo exaltar o formalismo exacerbado, que
não serve como regra de garantia, mas favorece à burocracia
causadora da morosidade processual e que o artigo 5o, inciso
LXXVIII, da Constituição Federal pretendeu afastar. Bem por isso a
motivação não precisa de longos arrazoados (“não se deve confundir
fundamentação sucinta com falta de motivação, pois assim como a prolixidade não é
penhor de fundamentação, concisão não é sinônimo de ausência de motivação”
Habeas Corpus no 990.09.172066-6), nem importa na necessidade de
destaque a todos os argumentos invocados pelas partes (“a decisão, ao
abranger motivadamente toda a matéria posta à apreciação, pode fazê-lo sem destaque a
todos os argumentos, bastando que a eles se prestigie, ou se oponha, com a linha de
explanação do provimento jurisdicional”
Embargos de Declaração n.o
1.025.372.3/2), menos ainda afasta a adoção de expressões já
constantes do processo, a chamada motivação per relationem
(“observe-se não haver óbice legal à fundamentação que reproduz exame detalhado e
aprofundado da questão, ainda que emanado de parte, seja por cópia no corpo da decisão,
seja por menção ao que nos autos já consta” Habeas Corpus n.o 1.030.001-3/2).
Nessa linha, os artigos 46 e 82, § 5o da
Lei no 9.099/95 preveem que a motivação da sentença (que também
dispensa relatório artigos 38 e 81, § 3o) possa ser prestigiada e meramente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017061-20.2020.8.26.0050 -Voto no 37.284
6
reiterada em grau recursal, favorecendo a economia e celeridade
processuais (artigo 46: “O julgamento em segunda instância constará apenas da ata,
com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a
sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de
acórdão. artigo 82: Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá
apelação, que poderá ser julgada por turma composta de três juízes em exercício no
primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado”). Esses dispositivos,
assim, evitam a repetição de argumentos ou de explicações já
suficientemente expostos pelo Judiciário.
Atento a essa atualidade, o artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo dispõe que
“nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”. Na mesma trilha
segue o artigo 158, inciso VII do mesmo Regimento: “Do acórdão
constarão os fundamentos de fato e de direito, ressalvado o disposto no art. 252 deste
Regimento”. Assim, estabelece o Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que, havendo no provimento
impugnado satisfatório enfrentamento dos temas suscitados no
processo e não existindo no recurso questão que não estivesse ali
resolvida, se viabiliza a mantença da sentença pelas razões nela
expostas. O Regimento Interno desta Corte, portanto, realçou a
necessidade da paixão à palavra ceder ao amor às ideias, pois a
primeira pode ser vazia, enquanto estas últimas elucidam.
Aliás, é importante lembrar que o
Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de ser
suficiente a motivação da decisão de segundo grau que, alinhada à
sentença, utilize os argumentos desta como razões de decidir: “Não se
pode dizer não fundamentado o acórdão que adota os fundamentos da sentença de
primeira instância, incorporados como razão de decidir e, por isso, a confirma” (RE
179.557);
“A parte recorrente alega que 'a decisão ora
guerreada feriu dispositivo constitucional, qual seja: o artigo 93, inciso IX,
da Constituição Federal, ao utilizar como único fundamento de sentença as razões de
decidir do juízo de primeiro grau, ao arrepio do que determina o referido artigo legal' (...)
O recurso é inadmissível, tendo em vista que, no tocante à alegação de ofensa ao
art. 93, IX, da Constituição, a decisão impugnada está devidamente fundamentada (...) A
jurisprudência do Plenário deste Tribunal assentou o entendimento de que as decisões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017061-20.2020.8.26.0050 -Voto no 37.284
7
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões” (AI no 835.547);
“Questão
de
ordem.
Agravo
de
Instrumento.
Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa
aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.
Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão
sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a
adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI no 791.292-QO-
RG/PE).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator